Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712955-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CENTRO BRASILIENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CENTRODH RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Remessa Necessária da sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida em ação popular e ação civil pública proposta contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, com objetivo de declarar nula a portaria 78/2024 da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal. O juízo julgou improcedentes os pedidos. As partes não interpuseram recurso. Os autos vieram para este Tribunal de Justiça pois a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 19 da Lei 4.717/1965, que regula a ação popular. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator